Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0710533-42.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERKS MORYA E ALMEIDA CARDOSO RECORRIDO: FABIANA ALMEIDA LOPES DECISÃO A parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Intimada a apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 49530605), manteve-se inerte (ID 49822816). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ERKS MORYA E ALMEIDA CARDOSO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator